Tribunal: TJSP
Processo: 1500897-97.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL COESA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL COESA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por SILVIO SADI TESCHE contra sentença que o condenou a 1 ano, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, ao pagamento de 15 dias-multa e indenização mínima de R$ 5.000,00, pelo crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do Código Penal), deferindo-lhe o direito de apelar em liberdade.
A Defesa alega nulidade por ausência de representação formal da vítima. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena, com afastamento do aumento por maus antecedentes, e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual pela ausência de representação formal da vítima; (ii) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por ausência de representação formal deve ser afastada, pois a manifestação inequívoca da vítima em sede policial no sentido de processar o acusado supre eventual formalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A materialidade e autoria do delito estão amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que corroboram de forma coesa os fatos narrados na denúncia.
O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial restou evidenciado, uma vez que o Apelante utilizou expressões depreciativas referindo-se à raça e cor da vítima, com o intuito de ofendê-la em ambiente público e no contexto de insatisfação com o atendimento bancário.
A exasperação da pena-base por duas circunstâncias negativas, quais sejam, exposição da vítima a situação humilhante em local público, e maus antecedentes do Apelante, representados por condenação transitada em julgado no curso da ação penal, está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo aumento ser readequado para a fração de 1/5.
O aumento pela agravante de ter cometido o delito em violação ao dever inerente ao ministério (padre, ainda que licenciado) deve ser no patamar de 1/6, assim como a redução, posterior, também na fração de 1/6, pela atenuante de ser o Réu maior de 70 anos.
O regime inicial semiaberto é adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da existência de maus antecedentes, conforme previsto nos arts. 33, § 2o, "b", e 59 do Código Penal.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável em razão das circunstâncias do delito e da existência de maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena a 1 ano 2 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, mantida a condenação e o regime inicial semiaberto nos termos da sentença.
Tese de julgamento:
A manifestação inequívoca da vítima em sede policial no sentido de processar o acusado supre a exigência de representação formal para o prosseguimento da ação penal.
O crime de injúria racial se caracteriza quando há ofensa à dignidade da vítima com referência a sua raça ou cor, independentemente do contexto da discussão.
A pena-base pode ser exasperada em razão da existência de maus antecedentes representada pela condenação por fatos anteriores, ainda que a condenação tenha transitado em julgado no curso do processo, sendo que, no caso de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve-se adotar a fração de 1/5 como parâmetro de aumento.
O regime semiaberto é adequado para réus com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando presentes circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade da conduta, como maus antecedentes e o impacto social do delito.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", 44, III, e 140, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1668091/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.08.2020; STJ, REsp no 2013627/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC no 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.749.660/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 30.08.2021.